Tribunal: TJES
Processo: 0001588-06.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-06.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NANDOMAR MACHADO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE "ANIMUS NECANDI". MERA REDISCUSSÃO DE TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega omissão do acórdão em relação à tese de ausência de "animus necandi" e requer a despronúncia do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na apreciação da tese defensiva de ausência de "animus necandi"; e (ii) verificar se os embargos declaratórios poderiam, com efeitos infringentes, resultar na despronúncia do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não cabendo exame aprofundado sobre o elemento subjetivo do tipo nesta fase processual.

4. O acórdão embargado analisou de forma compatível com as exigências legais a tese defensiva de ausência de "animus necandi", ao destacar que os depoimentos da vítima e das testemunhas demonstram, ao menos em tese, a possibilidade de o embargante ter assumido o risco de morte.

5. O debate acerca da presença ou ausência do "animus necandi" deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, por força do princípio da soberania dos vereditos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a análise de teses defensivas nesta fase deve limitar-se à verificação da plausibilidade de indícios que sustentem a decisão de pronúncia, sem demandar prova exauriente.

7. Os embargos declaratórios constituem instrumento destinado a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, e não se prestam à rediscussão de matérias já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, não cabendo exame exauriente do elemento subjetivo do tipo, que deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, salvo para corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.222.441/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023; TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0003116-51.2010.8.08.0006, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, DJe de 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela defesa de
NANDOMAR MACHADO COSTA
, inconformado com o Acórdão que consta do ID 10671108 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

Em razões recursais constantes do ID 11019704, o embargante aponta a existência de omissão em relação à tese de ausência de “
animus necandi
”. Requer ao final o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para ser despronunciado o recorrente.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou Contrarrazões no ID 11443754, requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela defesa de
NANDOMAR MACHADO COSTA
, inconformado com o Acórdão que consta do ID 10671108 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os elementos de prova relativos a materialidade e indícios de autoria apontam para provável atuação do recorrente nos crimes imputados, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP. 2. Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, assumiu o risco de óbito ao efetuar diversos golpes de faca, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos 3. Recurso desprovido.

Em razões recursais constantes do ID 11019704, o embargante aponta a existência de omissão em relação à tese de ausência de “
animus necandi
”. Requer ao final o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para ser despronunciado o recorrente.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou Contrarrazões no ID 11443754, requerendo o desprovimento do recurso.

O embargante aduz, primeiramente, que “
não ouve o animus necandi, haja vista que o embargante tem corpo mais avantajado que a vitima e que se realmente quisesse lhe ceifar a vida, o teria feito com extrema facilidade
”.

Afirma ainda que as lesões sofridas pela vítima não se deram próxima a órgãos vitais, situação que teria sido cmprovada, em tese, pela prova pericial, o que teria, em seu entender, demonstrado a ausência do elemento subjetivo.

Após detida análise, verifiquei que o voto de relatoria apreciou a tese defensiva de ausência de “animus necandi” de maneira compatível com a exigência probatória da fase de pronúncia, referindo-se aos depoimentos colhidos, os quais não permitem a conclusão da ausência da vontade de mantar, ou, ao menos, de ter assumido tal risco, por parte do acusado.

Transcrevo trecho do voto:

“Os indícios suficientes de autoria estão materializados nos depoimentos produzidos durante a instrução, principalmente o da vítima sobrevivente, que ao ser ouvida, reconheceu o recorrente como autor das facadas que o lesionaram, bem como descreveu a dinâmica dos fatos:

(...)

Os relatos apresentados pela vítima foram ratificados pelos depoimentos das outras testemunhas presenciais do crime, sendo elas: Ernandia Aparecida de Oliveira, ouvida em juízo conforme termo de fls. 144/146; Claudete Maria Santos, ouvida em juízo conforme termo de fls. 144/145; e José Vantuil da Silva, ouvido em juízo conforme termo de fls. 167/166.

Dessa forma, pela leitura dos depoimentos referenciados, é possível concluir pela provável atuação do recorrente no crime imputado, já que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

(...)

A pretensão defensiva passa, necessariamente, pela análise da presença do elemento subjetivo do tipo, o que deverá ser feito pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Em julgamento de caso análogo, esse Colegiado já decidiu que “Não há possibilidade de se acolher a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, pois o depoimento da vítima sobrevivente aponta no sentido de que o recorrente, ao menos em tese, poderia ter assumido o risco de morte ao efetuar diversos disparos em sua direção, devendo as teses invocadas serem submetidas ao escrutínio do Tribunal do júri, por força do princípio da soberania dos vereditos” (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003116-51.2010.8.08.0006; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe.: 29/Jun/2023).

(...)”.

Dessa forma, não demonstrada prova precisa, densa, e certa quanto à ausência do elemento subjetivo do tipo, deve a questão ser dirimida pelo órgão competente que é o Tribunal do Júri.

Ressalto que a pretensão defensiva de ter analisada exaustivamente a tese de legítima defesa putativa esbarra na incompatibilidade de verticalização da fundamentação nesta fase procedimental, da qual são exigidos como requisitos necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, conforme disposto no art. 413 do CPP.

Neste sentido o c. STJ já decidiu que, “
por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúnci
a” (AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Portanto, tratando-se de mera rediscussão de teses já apreciadas quando do julgamento que resultou no Acórdão embargado, devem os presentes embargos declaratórios serem desprovidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

ato contínuo, confiro imediata eficácia ao Acórdão que consta do ID 10671108.

É como voto.